Tribunal: TJSP
Processo: 2167006-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença em ação civil pública. Loteamento clandestino. Obrigação de reparação do dano ambiental. Desmembramento do imóvel. Alteração de titularidade. Irrelevância. Art. 109 do CPC. Atos administrativos do desmembramento que não autorizam reconhecer a extinção da obrigação pela inexistência de dano a ser reparado. Preceito cominatório adequado. Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença em ação civil pública. Loteamento clandestino. Obrigação de reparação do dano ambiental. Desmembramento do imóvel. Alteração de titularidade. Irrelevância. Art. 109 do CPC. Atos administrativos do desmembramento que não autorizam reconhecer a extinção da obrigação pela inexistência de dano a ser reparado. Preceito cominatório adequado. Decisão mantida. Agravo de instrumento improvido, prejudicado o agravo interno.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167006-03.2020.8.26.0000 - Jundiaí - Voto no 18.228-L
1
Registro: 2020.0000997282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2167006-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que são agravantes
PLENUM CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EMPRESARIA, ANTONIO
CARLOS WENCESLAU e REGINA GONÇALVES WENCESLAU, é agravado
MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo de instrumento e julgaram prejudicado o agravo
interno.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167006-03.2020.8.26.0000 - Jundiaí - Voto no 18.228-L
2
Agravo de Instrumento no 2167006-03.2020.8.26.0000 (Digital)
Agravantes: Plenum Consultoria e Planejamento Empresaria, Antônio
Carlos Wenceslau e Regina Gonçalves Wenceslau
Agravado: Município de Jundiaí
Comarca: Jundiaí
2o Juiz: Des. Ferreira Rodrigues
Voto no 18.228
Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de
sentença em ação civil pública. Loteamento
clandestino. Obrigação de reparação do dano
ambiental.
Desmembramento
do
imóvel.
Alteração de titularidade. Irrelevância. Art. 109
do CPC. Atos administrativos do desmembramento que não autorizam
reconhecer a extinção da obrigação pela
inexistência de dano a ser reparado. Preceito
cominatório
adequado.
Decisão
mantida.
Agravo de instrumento improvido, prejudicado
o agravo interno.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da decisão
interlocutória proferida em cumprimento de sentença de ação civil pública.
Entendeu a decisão interlocutória agravada e copiada às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167006-03.2020.8.26.0000 - Jundiaí - Voto no 18.228-L
3
fls. 26/30 que a obrigação de reparar o dano ambiental decorre da coisa
julgada e abrange a integralidade do loteamento independentemente dos
atos de desmembramento do imóvel.
Indeferiu, portanto, o pedido de reconhecimento da
extinção da obrigação de reparação do dano ambiental e fixou multa
cominatória diária de mil reais, limitada a quinhentas incidências.
O que pretende a parte agravante é ver reconhecida a
inexigibilidade do título executivo em face de si, tendo em vista que a
obrigação de reparação ambiental recai sobre gleba do loteamento que não
lhe pertence mercê de desmembramento havido, pois aquela de seu
pertencimento foi reconhecida íntegra pelos órgãos da administração.
Subsidiariamente, pede a redução da multa cominatório que lhe foi imposta.
O recurso foi respondido pela municipalidade exequente e
o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo improvimento.
Registre-se a interposição de agravo interno tirado da
decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo,
devidamente processado e respondido, e ora relatado para julgamento
conjunto.
É o relatório.
Inexiste impedimento ao conhecimento do recurso de
agravo de instrumento.
A questão controvertida está em saber se o
desmembramento da gleba que foi loteada clandestina elide a obrigação de
reparação do dano ambiental integral, seja pelo fato da nova titularidade
registral, seja por força da realidade física.
A decisão agravada com vantagem assentou que a
alteração da titularidade sobre a coisa é irrelevante nos termos do art. 109

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167006-03.2020.8.26.0000 - Jundiaí - Voto no 18.228-L
4
do CPC, de modo que o desmembramento do imóvel não é fato extintivo da
obrigação.
E no que diz respeito à inexistência de dano ambiental, é
de se convir que o an debeatur não mais se discute, e que somente ao juiz
cabe proclamar a extinção da obrigação de reparação após a constatação
do fato, não havendo como presumi-lo com base em atos administrativos
relativos ao desmembramento do imóvel.
Se a CETESB atestou isso ou aquilo em procedimento
administrativo, isto não é atestado de cumprimento da obrigação reparatória.
Não há, pois, prova da satisfação da obrigação.
No que diz respeito ao preceito cominatório, a decisão
agravada contém extenso relato dos atos dilatórios que vêm postergando o
cumprimento da obrigação de reparação do dano ambiental determinado por
sentença transitada em julgado, o que por si só conduz à conclusão da
adequação do preceito nela fixado.
A questão é bem simples. Não se pode tolerar o que
protela o cumprimento do título executivo judicial, e a multa é o instrumento
eficiente para vencer a resistência do devedor. Se a multa é cara e o
devedor reclama do custo, é porque atingiu a sua finalidade.
A pretensão de que a multa não ultrapasse cinquenta mil
reais, esta sim é desarrazoada porque não tem proporção com a natureza e
qualidade da obrigação exigida.
Nenhum reparo merece a decisão agravada, cujos
termos, no mais, ficam incorporados conforme a regra do art. 252 do
RITJSP.
Rejeitada a pretensão recursal, fica prejudicado o exame
da pretensão de sua antecipação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167006-03.2020.8.26.0000 - Jundiaí - Voto no 18.228-L
5
Voto pelo improvimento do agravo de instrumento,
prejudicado o agravo interno.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator